Tribunal: TJMT
Processo: 1012524-34.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012524-34.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Impedimento]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JAIME RODRIGUES - CPF: 385.248.568-15 (AGRAVANTE), APARECIDA DE BARROS DOMINGUES - CPF: 133.036.588-70 (AGRAVANTE), JULIO CESAR DOMINGUES RODRIGUES - CPF: 857.796.441-87 (ADVOGADO), EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (AGRAVADO), AMARILDO RIGONI - CPF: 837.666.181-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO VITOR DA COSTA - CPF: 406.224.361-04 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDO ALVES DE SOUZA - CPF: 889.178.278-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ANTONIO SANTOS SILVA - CPF: 696.205.808-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DIVINO SILVANO DA SILVA - CPF: 481.828.001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS YOSHIHIRO NAKATA - CPF: 421.683.091-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 140.860.198-25 (TERCEIRO INTERESSADO), EZEQUIEL FERNANDES FILHO - CPF: 846.076.451-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EZEQUIEL RODRIGUES SOUZA - CPF: 616.544.931-04 (TERCEIRO INTERESSADO), GILSON VADEL REI - CPF: 503.740.601-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JERONIMO VIEIRA DE AZEVEDO - CPF: 109.523.811-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE AURELIO ROCHA LIMA - CPF: 206.127.021-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DOS REIS RODRIGUES - CPF: 041.119.361-99 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO DANIEL CALOI - CPF: 206.178.361-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONE DUTRA DE ASSIS - CPF: 978.851.421-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LUZIA BARBOSA LIMA - CPF: 750.950.766-91 (TERCEIRO INTERESSADO), NEDINO DUTRA DE ASSIS - CPF: 065.102.051-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ODILOM JOSE DE SOUZA - CPF: 207.642.511-04 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINALDO JOSE PETERLI - CPF: 654.816.401-63 (TERCEIRO INTERESSADO), RODOLFO FAGUNDES DA SILVA - CPF: 325.896.971-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SALVADOR RODRIGUES PEREIRA - CPF: 352.480.331-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIANA GARCIA FERNANDES - CPF: 155.798.591-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO LIMIRIO DE LIMA SOBRINHO - CPF: 439.700.011-53 (TERCEIRO INTERESSADO), IZETE RODRIGUES SOUZA SILVA - CPF: 503.732.501-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SIRIO VIEIRA DE AZEVEDO - CPF: 522.226.321-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO – CAUSAS PREEXISTENTES – ARGUIÇÃO ALÉM DO PRAZO DE 15 DIAS – INTEMPESTIVIDADE – PRECLUSÃO TEMPORAL – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que a causa de impedimento é preexistente e que foi arguida muito além do prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 146 do CPC, e art. 217 do Regimento Interno, deve a exceção ser reconhecida intempestiva.

R E L A T Ó R I O

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO 1012524-34.2020.811.0000

AGRAVANTE:
JAIME RODRIGUES

AGRAVADO:
DESEMBARGADORA CLARICE CLAUDINO DA SILVA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
JAIME RODRIGUES
contra decisão de rejeição liminar de exceção de impedimento suscitada contra a
DESEMBARGADORA CLARICE CLAUDINO DA SILVA

nos autos do Agravo Interno no 1011791-05.2019.811.0000 e no recurso de apelação no 19782/2019, aduzindo, em síntese, que a atuação dela nos autos, em 1o grau de jurisdição, no ano de 1995, a impede de relatar tais processos, em sede recursal.

O agravante diz que “
O que dá início ao prazo de 15 dias é o conhecimento de fatos (ligados aos incisos I a IX do artigo 144) que gera o impedimento do Juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo
”.

Defende que “
só teve conhecimento do fato de atuação (no século passado) da autoridade arguida em outro grau de jurisdição (Art. 144, II CPC), no curso do processo e manifestou-se dentro do prazo exigido no Art. 146 do CPC
”.

Declara que a tese de preclusão não convenceria, pois “
o recurso de Apelação n.o 19782/2019 ainda não foi julgado pela Relatora Des. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, conforme a última decisão no recurso de agravo n.o 0038018- 49.2019.8.11.0000
”.

Expõe que “
toda a fundamentação da decisão agravada, apresentando fonte não formal do processo (jurisprudência), está alicerçada como tivesse ocorrido um julgamento colegiado do recurso de agravo de instrumento n.o 1012524-34.2020.8.11.0000
”.

Sobre a alegação de que o decidido pela excepta não teria cunho decisório, destaca que existe “
decisão de 09/02/1995, que interferiu diretamente no mérito da ação de reintegração de posse, negando o direito de trabalhar na parte livre do imóvel, direito mais tarde reconhecido por outro Juiz de Direito na sentença
”.

Requer o acolhimento da “
arguição de impedimento da Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA, no recurso de agravo de instrumento n.o 1011791-05.2019.8.11.0000 e no apelo n.o 19782/2019, remetendo tudo para nova distribuição
” (id. 49566982).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 54400984).

A douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (id. 113795999).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
JAIME RODRIGUES
contra decisão de rejeição liminar de exceção de impedimento suscitada contra a
DESEMBARGADORA CLARICE CLAUDINO DA SILVA

nos autos do Agravo Interno no 1011791-05.2019.811.0000 e no recurso de apelação no 19782/2019, aduzindo, em síntese, que a atuação dela nos autos, em 1o grau de jurisdição, no ano de 1995, a impede de relatar tais processos, em sede recursal.

Em decisão de rejeição liminar da exceção de impedimento, o então relator, Des. Orlando de Almeida Perri, quando o feito tramitava no órgão especial sob a égide de anterior dicção do Regimento Interno, bem explicou a situação, nos seguintes temos:

“VISTOS,

JAIME RODRIGUES suscita, incidentalmente, o impedimento da Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA nos autos do Agravo Interno no 1011791-05.2019.811.0000 e no recurso de apelação no 19782/2019, aduzindo, em síntese, que a atuação dela nos autos, em 1o grau de jurisdição, no ano de 1995, a impede de relatar tais processos, em sede recursal.

Atualmente, são nove as situações de impedimento previstas expressamente pelo art. 144 do CPC/15.

Dentre elas, está o impedimento relacionado ao magistrado que teve conhecimento do processo em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão (inciso II).

O prazo para suscitar o impedimento está previsto no artigo 146, caput, do CPC/15, verbis:

Art. 146. No prazo de 15 (quinze) dias, a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento ou a suspeição, em petição específica dirigida ao juiz do processo, na qual indicará o fundamento da recusa, podendo instruí-la com documentos em que se fundar a alegação e com rol de testemunhas.

[...]

Ocorre que o Agravo de Instrumento que deu origem ao Agravo Interno mencionado foi distribuído à relatoria da Desembargadora apontada como impedida em outubro/2019, após o Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO manifestar a sua suspeição para relatá-lo.

Em 07/11/2019, a Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA prolatou decisão, deferindo o efeito suspensivo almejado por JAIME RODRIGUES, publicada no DJE de 12/11/2019, de modo que, a partir desta data, não se tem dúvida de que a parte tinha conhecimento de que ela era a Relatora do processo em questão.

Após a apresentação das contrarrazões, em 17/01/2020 a Relatora reconheceu a perda superveniente do objeto, julgando prejudicado o agravo, decisão essa que foi objeto de embargos de declaração, aviados em 28/01/2020 e rejeitados em 12/02/2020, sobrevindo o agravo interno em 11/03/2020.

Em 28/05/2020, a Relatora determinou que JAIME RODRIGUES comprovasse, com documentos, a alegada incapacidade financeira, sob pena de indeferimento da gratuidade da justiça, cuja intimação foi publicada no DJE de 02/06/2020.

Somente então – decorridos mais de 6 [seis] meses da distribuição do recurso à Relatoria da Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA, é que o requente insurgiu-se, em 09/06/2020, alegando o impedimento da magistrada, em razão da sua atuação, em 1o grau de jurisdição, na ação que deu origem ao agravo de instrumento, hoje em sede de agravo interno, e na apelação no 19782/2019.

Flagrante, portanto, a intempestividade da arguição, pois manejada quase 7 [sete] meses depois da distribuição do recurso à Desembargadora apontada como impedida.

Não bastasse isso, o Superior Tribunal de Justiça já assentou, em inúmeras oportunidades, que o impedimento do magistrado deve ser suscitado antes do julgamento do recurso, sob pena de preclusão, verbis:

[...] 3. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que a exceção de impedimento deve ser oposta antes do julgamento do recurso pelo órgão colegiado, sob pena de preclusão, sendo, portanto, inadmissível que essa discussão venha a ser suscitada somente em embargos de declaração. 4. Mesmo as questões de ordem pública não podem ser objeto de análise em âmbito de embargos declaratórios, tendo em vista a impossibilidade de inovação de tese por ocasião do manejo do recurso integrativo. 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg na PET na Rcl 22.564/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/08/2016, DJe 18/08/2016).

PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO. DESEMBARGADOR. JULGAMENTO COLEGIADO. ARGÜIÇÃO POSTERIOR. PRECLUSÃO. - Em havendo o juiz exercido jurisdição na primeira instância, fica impedido de atuar no julgamento colegiado. - A exceção de impedimento deve ser oposta antes do julgamento pelo Tribunal, sob pena de preclusão. - Recurso especial conhecido, mas improvido. (REsp 520.026/CE, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/11/2004, DJ 01/02/2005, p. 481).

No caso em apreço, o julgamento monocrático do agravo de instrumento ocorreu em 17/01/2020, como visto, o que torna preclusa a arguição de impedimento.

Nada obstante a inequívoca intempestividade e a preclusão, verifico, ainda, que a atuação da Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA – de acordo com a documentação carreada pelo requerente [ID. 45981482, págs. 11 a 15] – limitou-se à prolação de despachos de mero expediente, de impulso processual, determinando fosse certificado o decurso de prazo para contestação, especificação de provas, intimação para depósito de diligência, desentranhamento de mandado para cumprimento e manifestação sobre certidão.

Não há conteúdo decisório nesses despachos, o que afasta, à toda evidência, a alegação de impedimento. Nesse sentido, trago os seguintes julgados da Corte Cidadã:

[...] 6. Não houve qualquer pronunciamento sobre o mérito da questão, ou qualquer manifestação que pudesse influenciar no julgamento do mérito da causa, apreciado quando do julgamento da apelação, motivo pelo qual há de se manter a rejeição à exceção de impedimento oposta. 7. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp 1673327/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 15/09/2017)

[...] consoante cediço nesta Corte, à luz do disposto no inciso III do artigo 134 do CPC, a prolação de despacho de mero expediente (ou seja, ato de impulso da marcha processual, sem qualquer cunho decisório) não implica o impedimento do magistrado de participar da apreciação de reclamo na segunda instância. [...] (REsp 1.255.937/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 24/06/2015).

[...] 2. A 'decisão' a que se refere o art. 134, inciso III, do CPC há de ser entendida como aquela com potencial jurídico para, de algum modo, influenciar o juízo do julgador, vinculando-o, em maior ou menor grau, à tese eventualmente submetida à sua apreciação. 3. Recurso especial não conhecido. (REsp 782.558/ES, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 06.08.2009, DJe 17.08.2009)

(...) 4 - O impedimento previsto no art. 134, III, do CPC, demanda que o juiz, quando da atuação na outra instância, tenha praticado atos de cunho decisório. Não padece de nulidade o julgamento da apelação do qual participou desembargador que, como juiz de primeiro grau de jurisdição, não praticou atos caracterizados como sentença ou decisão. 5 - Agravo Regimental desprovido. (AgRg no Ag 664.670/GO, Rel. Ministro Jorge Scartezzini, Quarta Turma, julgado em 02.06.2005, DJ 22.08.2005).

Este Sodalício, em recente julgamento, trilhou na esteira desse entendimento:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS AUTOS DO RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA – IMPEDIMENTO DE DESEMBARGADOR VOGAL – ART. 144, II, DO CPC – NÃO CONFIGURADO – DISTINÇÃO ENTRE DECISÃO E DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E/OU ERRO MATERIAL – ART. 217 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/C ART. 148, §1o DO CPC – IMPEDIMENTO NÃO ARGUIDO A TEMPO E MODO – PRECLUSÃO – PRECEDENTES DO STJ – EMBARGOS DESPROVIDOS. Afasta-se a aplicação do disposto no art. 144, II, do CPC e, consequentemente, o alegado impedimento do magistrado, quando evidenciado que este não proferiu decisão no mesmo processo em outro grau de jurisdição, mas apenas despachos para impulsionar o feito. Inexistindo o vício processual relativo ao impedimento, cai por terra a arguição de nulidade absoluta dos acórdãos, formulada nos embargos declaratórios. Ademais, o recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado. De qualquer forma, “A suspeição do julgador deve ser arguida pela parte interessada na primeira oportunidade que lhe couber falar nos autos [...] sob pena de preclusão. (AgRg no Ag n. 108.6247/RJ, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo, DJe de 2/9/2011)". (N.U 0081245-26.2018.8.11.0000, Des. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/03/2019, Publicado no DJE 04/04/2019).

Concluo, portanto, que a exceção de impedimento manejada por JAIME RODRIGUES em face da Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA é manifestamente improcedente, razão pela qual REJEITO-A, liminarmente, com fulcro no artigo 220, § 1o, do Regimento Interno desta Corte.

Intime-se. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se.

Cumpra-se.”

Após alteração do Regimento Interno, foi incumbido à seção de direito privado o julgamento de feitos como o em espécie, sobrevindo à minha relatoria o julgamento do agravo interno, utilizado pelo ora agravante para rechaçar a decisão do Des. Orlando de Almeida Perri.

De fato, como apontado pelo prolator da decisão agravada, em
07/11/2019
a excepta, após redistribuição do feito por declaração de impedimento pelo Des. Sebastião de Moraes Filho, deferiu liminar em favor do excipiente no AI 1011791-05.2019.8.11.0000 (id. 20769466 do AI).

Em
25/11/2019
, foi proferido despacho pela excepta (id. 24903522 do AI).

Em
17/01/2020
, proferiu decisão monocrática de prejudicialidade do agravo de instrumento por fato superveniente (id. 30106487 do AI).

Em
12/02/2020
, embargos de declaração opostos pelo excipiente foram rejeitados pela excepta (id. 33268453 do AI).

Em 28/05/2020 a excepta pediu demonstração de hipossuficiência pelo excipiente, que havia interposto agravo interno (id. 44072505 do AI).

Em 09/06/2020, o excipiente apresentou suscitação de impedimento.

Nas alegações, “
justifica o impedimento da Desembargadora Clarice Claudino da Silva, para atuar neste processo e no recurso de apelação n.o 19782/2019 o fato de
ter conhecido e proferido decisões no ano de 1995
(quando Juíza de Direito) na ação de reintegração de posse n.o 467/86 (hoje atuada sob o n.o 1107-18.2015.811.0052 - Comarca de Rio Branco) e na atualidade seguir influindo no processo do século passado de forma proibida
” (id. 45981482).

A alegação de suspeição ou impedimento de Desembargador, além do previsto no Código de Processo Civil, também tem seu rito específico previsto no Regimento Interno do TJ/MT, sendo que, para cada função em que o Desembargador excepto atua no feito, há um momento oportuno em que o excipiente deverá arguir seu impedimento ou a sua suspeição.

Vê-se que o Regimento Interno faz a distinção clara entre os prazos e os momentos de arguição de cada Desembargador de acordo com a sua função do processo, utilizando as nomenclaturas “Relator”, “Revisor” e “demais Desembargadores”, o que está sendo observado.

O art. 217, constante na Seção VIII, referente a “SUSPEIÇÃO E DO IMPEDIMENTO DE DESEMBARGADOR”, estabelece:

“Art. 217 -
A arguição de suspeição do
Relator
poderá ser suscitada até 15 (quinze) dias,
após a distribuição
, quando fundada em motivo preexistente; no caso de motivo superveniente, o prazo de 15 (quinze) dias, contando do fato que ocasionou a suspeição
. A do
Revisor
, em iguais prazos, após a conclusão;
a dos demais Desembargadores, até o início do julgamento
.”
(destaquei).

Conforme prevê a norma regimental, o momento em que a suspeição do Desembargador Relator é após a distribuição do feito, e não antes do julgamento, como alega o excipiente.

O Código de Processo Civil estabelece:

“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”

Em comentário ao referido artigo, Nelson Nery leciona que
“
A preclusão indica perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal)
, ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica). (...)
A preclusão extingue o direito de praticar certos atos no processo
e não se confunde com a coisa julgada, que decorre da sentença (RJTJSP 55/128).”
(destaquei) (Comentários ao Código de Processo Civil / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery.—São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, pags. 1240 e 1241, notas 2 e 7).

O art. 146 do CPC ainda dispõe que, “
No prazo de 15 (quinze) dias,
a contar do conhecimento do fato
, a parte alegará o impedimento ou a suspeição, em petição específica dirigida ao juiz do processo, na qual indicará o fundamento da recusa, podendo instruí-la com documentos em que se fundar a alegação e com rol de testemunhas
”.

Certamente que o art. 146 do CPC, em sintonia com o art. 217 do Regimento Interno, traz a presunção de ciência do fato de impedimento a partir da distribuição do feito ao excepto.

No caso dos autos, em aferição ao AI 1011791-05.2019.811.0000, não se depreende andamento específico de distribuição à excepta, mas ela proferiu decisão liminar no feito em referência em
07/11/2019
, tendo o excipiente suscitado o impedimento apenas em
09/06/2020
(id. 45981482 do AI), praticamente
07 (sete) meses depois, prazo muito além dos 15 dias que estabelece o art. 146 do CPC
, a considerar que a causa do impedimento seria a atuação da excepta em 1995
na ação de reintegração de posse n.o 467/86 (hoje atuada sob o n.o 1107-18.2015.811.0052), ou seja,
a causa é anterior ao pronunciamento judicial
de 2019, e não posterior.

Sobre a apelação 19782/2019, atualmente em andamento eletronicamente no PJE sob o no 0016274-21.2009.8.11.0041
, depreende-se que, após declaração de impedimento pelo Des. Sebastião de Moraes Filho foi redistribuído à excepta em
08/11/2019
, conforme certidão que transcrevo (id. 107257982, p. 05/06 da apelação):

“O presente feito foi redistribuído na classe CNJ-198, para o(a) SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO para a DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (Por Determinação na Câmara por Sorteio)

REDISTRIBUIÇÃO - Por Determinação na Câmara por Sorteio

Magistrados impedidos:

DR. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DR. PEDRO SAKAMOTO, DRA. ADRIANA SANT ́ANNA CONINGHAM, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO e DES. PEDRO SAKAMOTO”

[...]

CERTIFICO

que,

este

feito

foi

redistribuído

por

sorteio na Câmara, em cumprimento ao r. despacho

de

fls. 3.100/3.101-TJ, nos termos do art. 83, XV, RITJ, à Exma. Sra. Desa. Clarice Claudino da Silva, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. CERTIFICO ainda, que consta no Sistema PJE, RAI no 1011791-05.2019.811.0000, que não foi lançada esta dependência ao presente protocolo, em virtude da incompatibilidade dos sistemas: Proteus/ PJE.”

Assim, também como no AI
1011791-05.2019.811.0000, o excipiente apenas suscitou impedimento praticamente 07 (sete) meses depois da distribuição da apelação, tendo a excepta proferido despacho no apelo em março de 2020 (id. 107257982, p. 07 da apelação), 03 (três) meses antes da suscitação ora em análise.

Quanto à alegação de que decisão proferida pela excepta teria cunho decisório, apesar de enfrentada a matéria pelo Eminente Des. Orlando de Almeida Perri, que disse não ter o alegado cunho, entendo que não nos cabe enfrenta-la, justamente por se tratar de questão ligada ao mérito.

Nesta exceção, como se afere a intempestividade que, claramente, ocorreu, não nos cabe analisar, assim, se há impedimento ou não, ante a ocorrência da preclusão temporal, de modo que, se eventuais pronunciamentos tinham ou não cunho decisório, estão além do que nos cabe tratar.

Neste sentido:

“EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO E IMPEDIMENTO. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. INCIDENTE PROPOSTO DEPOIS DE IMPLEMENTADO O PRAZO LEGAL DE 15 DIAS, PREVISTO NO ARTIGO 146 DO CPC. EXCEÇÃO NÃO CONHECIDA.”
(Exceção de Suspeição, No 71009905076, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em: 30-03-2021).

“EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO EM EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. NOMEAÇÃO DE EX-ADVOGADO DO EXCIPIENTE PARA CARGO COMISSIONADO SUBORDINADO AO RELATOR DA PRIMEIRA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. RELATOR NOMEADO CORREGEDOR-GERAL DE JUSTIÇA PARA O PRESENTE BIÊNIO. FATO PÚBLICO, NOTÓRIO E PREEXISTENTE. ART. 146 DO CPC. PRAZO DE 15 DIAS. NÃO OBSERVÂNCIA. INTEMPESTIVIDADE. EXCEÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. Configurada a hipótese de suspeição ou impedimento, deve a parte alegar o fato, em petição específica dirigida ao juiz do processo, no prazo de 15 (quinze) dias, contados do conhecimento do fato, consoante exegese do art. 146, caput, do CPC. 2. Na hipótese dos autos, a causa imputada como originária de suspeição é preexistente, pública e notória, razão pela qual se extrai dos autos que o prazo de 15 (quinze) dias

não foi observado. 3. Exceção de Suspeição não conhecida.”
(TJRR – ExSusp 90012243720198230000, Rel. Des. ELAINE BIANCHI, Tribunal Pleno, julg.: 23/10/2019, public.: 25/10/2019)
.

Portanto, considerando que a causa de impedimento é preexistente e que foi arguida muito além do prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 146 do CPC, e art. 217 do Regimento Interno, deve a decisão agravada ser mantida.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2022